Tribunal: STF
Processo: AI 314478
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DE
DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARCIALMENTE.
        I. - Embargos de declaração interpostos de decisão
singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo regimental.
        II. - FGTS - Correção monetária nas contas vinculadas ao
Fundo. Custas e honorários advocatícios estabelecidos na forma do
artigo 21 do Código de Processo Civil.
        III. - Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental. Não provimento deste.